Tribunal: TJDFT
Processo: 0706447-57.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas, bem como da contravenção penal de vias de fato, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio do in dubio pro reo.
2. Tratando-se de réu reincidente e com maus antecedentes, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.